Tribunal: TJDFT
Processo: 0755599-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ESTADO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDIDO ADEQUADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em face de decisão que, ao pronunciar o paciente pela prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121-A, §1o, inciso I c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal), manteve a prisão preventiva anteriormente decretada, com fundamento na garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas a esta Corte consistem em: a) analisar preliminarmente questão suscitada pela Procuradoria de Justiça, no sentido de conhecer parcialmente o writ; b) verificar se há possibilidade de concessão da ordem ao paciente para que responda ao processo em liberdade, com medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a estipulação da prisão domiciliar por motivos humanitários, em razão do seu estado de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser acolhida preliminar de conhecimento parcial do Habeas Corpus, quando a legalidade da prisão já foi alvo de discussão nesta Egrégia Corte, em feito analisado sob a minha relatoria.
4. Para o deferimento da prisão domiciliar humanitária, mostra-se necessária a demonstração de que o tratamento médico para a doença grave acometida, com necessidade de tratamento contínuo, não pode ser administrado adequadamente no sistema prisional, o que não ocorreu no presente caso. 4.1. Ademais, o próprio impetrante juntou documentos nos autos, no sentido de que quando o paciente tem piora no seu quadro de saúde, recebe tratamento na rede pública de saúde do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem parcialmente conhecida e, no mérito, denegada.